Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA POSSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 2o e 8°, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do Julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico.
3. Recurso provido.